Tribunal: TJDFT
Processo: 0721112-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. REVOGAÇÃO DO MANDATO. CLÁUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA.

1. O c. STJ, por meio do julgamento do REsp no 1.882.117/MS, de Relatoria da Min. Nancy Andrighi, e do REsp no 1.346.171/PR, de Relatoria do Min. Luis Felipe Salomão, entendeu que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios, dada a relação de confiança estabelecida entre causídico e cliente, é direito de ambas as partes desconstituir o negócio jurídico firmado por intermédio da renúncia ou da revogação unilateral do mandato, independentemente da motivação, não se cogitando, portanto, de incidência de penalidade, salvo “para as situações de mora e/ou inadimplemento e desde que os valores sejam fixados com razoabilidade, sob pena de redução”.

2. Apelação conhecida e provida.